Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-13.2017.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003277-13.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JEAN STATUTI - CPF: 024.632.971-82 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003277-13.2017.8.11.0007

APELANTE: JEAN STATUTI

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 – PERÍCIA REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO – NOVO EXAME E COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR NO ÂMBITO JUDICIAL – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP.

Comprovado o recebimento da indenização devida na via administrativa, não cabe mais nenhum ressarcimento.

Os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003277-13.2017.8.11.0007

APELANTE: JEAN STATUTI

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente em virtude do pagamento na via administrativa, com a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade por ele ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

O apelante alega cerceamento de defesa pois o perito constatou duas lesões e o juízo
a quo
desconsiderou essa informação. Diz que ambas são graves e não foram levadas em conta para a quantificação e consequente recebimento da indenização do seguro DPVAT, embora descritas no laudo médico. Pugna pela realização de novo exame ou complementação da perícia.

Aduz também que, “
por tratar-se de membro distintos, e portanto lesões distintas, cada uma deveria ter sido classificadas, quantificadas e pagas monetariamente de forma independente, haja visto que, até mesmo lesões em mesmo membro são consideradas lesões distintas e que devam ser quantificadas individualmente”.

Busca o provimento do Recurso.

Sem contrarrazões (id. 50135507).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003277-13.2017.8.11.0007

APELANTE: JEAN STATUTI

APELADO: SEGURADORA LIDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito em 04/02/2015, e como prova junta o boletim de ocorrência (id. 50135085 – Pág. 5) e documentação médica (id. 50135086, 50135087, 50135088, 50135089, 50135090, 50135091, 50135092).

Durante a instrução foi realizada perícia, que confirmou sequela de fratura de galeazzi (antebraço) e sequela de fratura de fêmur direito, ambas atestadas com limitações leves.

O pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que na via administrativa foram pagos o R$ 2.362,50 pela lesão no membro superior e R$ 4.725,00 em razão da sequela no membro inferior, num total de R$ 7.087,50.

Alega cerceamento de defesa pois o perito constatou duas lesões e o juízo
a quo
desconsiderou essa informação. Diz que ambas são graves e não foram levadas em conta para a quantificação e o consequente recebimento da indenização do seguro DPVAT, apesar de descritas no laudo médico. Pugna pela realização de novo exame ou complementação da perícia. Aduz também que, “
por tratar-se de membro distintos, e portanto lesões distintas, cada uma deveria ter sido classificadas, quantificadas e pagas monetariamente de forma independente, haja visto que, até mesmo lesões em mesmo membro são consideradas lesões distintas e que devam ser quantificadas individualmente”.

O próprio apelante afirmou na inicial que recebeu administrativamente R$ 7.087,50, no entanto ingressou com Ação buscando quantia complementar a que entendia ter direito (R$ 6.412,50).

Embora sustente que teve tolhido o direito de defesa em virtude de o perito não ter estipulado o percentual correspondente a cada lesão, foi consignado que as duas seriam de leve repercussão.

No laudo confeccionado na via administrativa, a lesão no membro superior foi graduada como leve (25%), e a no membro inferior como média (50%), portanto acima da avaliação feita pela perícia judicial (id. 50135462 – Pág. 83).

Por conseguinte, como o pagamento administrativo foi a maior, não cabe mais nenhum ressarcimento.

Julgados deste Tribunal sobre a matéria:

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– LEI N. 6.194/74 –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 320, CC – EXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Os documentos trazidos à baila preenche os requisitos do art. 320, do C. Civil, e ocorrido o contraditório consoante dispõe o art.398, do CPC, podem ser aceitos de forma cabal e irrefutável quanto ao efetivo pagamento administrativo da indenização à beneficiária.
(Ap 57830/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015)

Desta Cãmara:
Ap 142906/2015, julgada em 26/10/2015, publicada no DJE 28/10/2015; Apelação 121900/2015, julgada em 17/09/2015, publicada no DJE 22/09/201).

E mais, o laudo encontra-se tecnicamente motivado, sendo então dispensável sua complementação ou novo exame. Mesmo que não conste percentual específico, é possível verificar o grau de cada lesão.

Além disso, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo por força do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

E o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Nesses autos, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, já que o conjunto probatório fornecido pelo autor ratifica a conclusão do perito. Dessa maneira, impõe-se a manutenção do
decisum.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, em consonância com o trabalho adicional desenvolvido nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observadas as regras da justiça gratuita a parte beneficiada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020